Tribunal: TJPA
Processo: 0035507-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035507-74.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0035507-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO

ADVOGADO: PAULO CÉSAR RODRIGUES GURJÃO - OAB nº 15.433

AGRAVADO:

BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO:
ALMERINDO AUGUSTO DE VASCONCELLOS TRINDADE - OAB PA1069-A; CARLOS EDUARDO SANTOS PIMENTEL - OAB PA27192-A; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A; FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO
em face do acórdão de ID. 19440614, proferido em Agravo Interno contra Decisão Monocrática de ID. 16149223, que ao conhecer do Apelo de
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
, deu-lhe provimento para reformar a sentença de ID. 1439339.

Pela fala dos Integrativos de ID.
19599520, supostamente houve
omissão e obscuridade no acordão proferido, mormente aquando de suposta análise documental, e que ainda, haveria a necessidade de se prequestionar a matéria em discussão.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19608650, a parte Embargada
AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO
, bateu pelo não provimento do Aclaratório, sem deixar de lado a condenação em multa por ser o recurso manifestamente protelatório.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0035507-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO

ADVOGADO: PAULO CÉSAR RODRIGUES GURJÃO - OAB nº 15.433

AGRAVADO:

BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO:
ALMERINDO AUGUSTO DE VASCONCELLOS TRINDADE - OAB PA1069-A; CARLOS EDUARDO SANTOS PIMENTEL - OAB PA27192-A; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A; FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos,
conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

O Embargante
AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO
anuncia obscuridade na justificativa de análise de prova juntada aos autos e omissão do que foi colhido em sede de audiência de instrução.
Não ocorreu quaisquer dos vícios.

Insiste-se no destaque: a
omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do
decisum
. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Sob o vértice da obscuridade há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese. Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Anote-se que a obscuridade sobre a prova não é servível para corrigir a decisão embargada, tanto pela via de ausência de hipótese para revisão na via dos embargos, quanto pela própria inexistência de vício, que de igual sorte tem a omissão, notadamente porque o acervo processual
– e suas respectivas influências –
foram devidamente analisadas, valoradas e explicitadas no acórdão embargado.

As decisões, detiveram exauriente compreensão dos elementos (
probatórios e conceituais
) que de fato, seriam necessários ao esclarecimento da controvérsia. Agora,
se o Embargante discorda dos fundamentos, que faça uso das vias recursais cabíveis, que se antecipa:
não são os embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

O que se percebe, a bem da verdade, traduz-se em mera insatisfação com o resultado do julgado, que se tenta, a todo e qualquer custo, impôs-se no feito.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o pedido que foi dito como omitido e obscuro, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Dada a qualidade exauriente do julgado de ID. 19440614,
não há que se falar em Embargos com fim prequestionador
, uma vez que em preâmbulo de mérito já se aduziu
“A despeito das razões que cingem o agravo interno, tais não são capazes de desconstituir a compreensão erigida pela decisão monocrática recorrida. (...)”
razão pela qual nada há de ser prequestionado.

Por todo o exposto, sou por CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES provimento.

Deixo
, por ora, de aplicar a multa do art.

1.026, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que a Parte, não pode responder pela conduta temerária de seu constituído.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024